Tribunal: STF
Processo: Rcl 44888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sociedade Goiana de Cultura, em 24.11.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo em Recurso de Revista n. 10783-71.2013.5.18.0001 no Tribunal Superior do Trabalho, que, ao indeferir o pedido de suspensão do processo, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
O caso
    2. Em 2.7.2014, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Antônio Claret do Valle na Reclamação Trabalhista n. 010783-71.2013.5.18.0001:
    “EMENTA: SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. PROMOÇÕES. PRESCRIÇÃO TOTAL. Se as parcelas salariais postuladas estavam garantidas por norma interna da reclamada e essa norma foi expressamente revogada por norma regulamentar editada na vigência do contrato, a situação então, é de discussão da validade da alteração efetuada pela reclamada, não sendo as parcelas postuladas asseguradas por preceitos de lei, mas previstas apenas em norma interna do empregador. E em razão do transcurso de mais de 5 anos entre a alteração ocorrida (em 17/08/2005) e a propositura da ação (21.06.2013), impõe-se a pronúncia da prescrição total” (fl. 19, e-doc. 29).
    Contra o acórdão regional, Sociedade Goiana de Cultura interpôs recurso de revista, julgado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 9.9.2015, nos termos seguintes:
    “I – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ESTABILIDADE GARANTIDA POR NORMA REGULAMENTAR. POSTERIOR ALTERAÇÃO POR ACORDO COLETIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO. 1. Improsperável o recurso de revista quando a decisão recorrida está em consonância com a inteligência que levou à edição do item I da Súmula 51 desta Corte, no sentido de que ‘as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento’ (art. 896, § 7º, da CLT e Súmula 333/TST). 2. Evidenciado o prejuízo do reclamante com a alteração do regulamento empresarial, a decisão está, antes, em conformidade com os termos do art. 468 da CLT. O quadro traçado pelo Regional está vocacionado à proteção do direito adquirido. Recurso de revista não conhecido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA ADESIVO. O agravo de instrumento tem por objeto o processamento do recurso de revista adesivo. Tendo em vista o não conhecimento do apelo principal, bem como o disposto no art. 500 do CPC, resta prejudicado o exame do agravo de instrumento” (fl. 37, e-doc. 34). 
    Os embargos de declaração opostos por Sociedade Goiana de Cultura foram acolhidos “para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação da preclusão consumativa em relação ao pedido de reintegração, sem conceder efeito modificativo ao julgado” (fl. 12, e-doc. 35).
    Em 12.11.2020, Sociedade Goiana de Cultura requereu ao Tribunal Superior do Trabalho o sobrestamento do feito, com base na ordem de suspensão nacional determinada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046) (fls. 11-32, e-doc. 37). Esse pedido foi indeferido pelo Ministro Relator do recurso de revista nos termos seguintes:
    “Pela Petição protocolizada sob o nº TST-Pet-299555/2020, Sociedade Goiana de Cultura requer a suspensão do feito. Alega que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral quanto à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (ARE 1121633), determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o tema. Compulsionando os autos, verifica-se que se trata de interpretação de norma coletiva e não de validade ou invalidade da mesma. Do exposto, indefiro o pedido. Brasília, 16 de novembro de 2020” (fl. 34, e-doc. 37).
    3. Contra essa decisão Sociedade Goiana de Cultura ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que, “na reclamação trabalhista proposta perante a Justiça do Trabalho, o reclamante pleiteou fosse declarada a nulidade de sua dispensa por entender que faria jus à estabilidade prevista em Norma Interna/Regulamentar da reclamada” (fl. 2).
    Argumenta que “desde a sua contestação (...) defende a tese jurídica de que é válida a norma coletiva (Acordo Coletivo de Trabalho – ACT), o qual possibilita revogar a estabilidade estipulada em Norma Interna/Regulamentar da reclamada, em razão do reconhecimento da autonomia negocial como fonte de Direito, da existência de concessões recíprocas (substituição da estabilidade por valor pecuniário) que impedem cogitar em alteração unilateral e prejudicial ao empregado, bem como que o suposto direito adquirido não garante a reintegração no empregado que decorra de suposta invalidade de revogação de Norma Interna/Regulamentar empresarial por Norma Coletiva, porque não se cogita de alteração contratual lesiva ou fraudulenta à preponderância do interesse coletivo sobre o interesse individual, em razão do reconhecimento constitucional dos instrumentos coletivos, a teor do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal” (fl. 2).
    Assevera que “a discussão gira em torno de se definir se a estabilidade no emprego garantida ao ex-empregado por norma regulamentar interna representa direito adquirido, a qual não pode ser substituída por indenização prevista em acordo coletivo de trabalho posterior, ou seja, defende a tese acerca da validade/observância ao instrumento coletivo de trabalho (Acordo Coletivo de Trabalho) [, e seria] nítido que a discussão gira em torno do Tema 1.046/STF” (fl. 4).
    Ressalta que “a autoridade reclamada proferiu r. despacho indeferindo a suspensão do feito que tramita perante o C. TST e que está com julgamento designado a Sessão da SBDI-1/TST, para o dia 26 de novembro de 2020, sem trazer qualquer fundamento específico sobre a violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Carta Magna e o Tema n.º 1.046 do Ementário de Repercussão Geral desse Pretório Excelso” (fl. 17).
    Salienta que, “ao indeferir a suspensão do processo que tramita perante o C. Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada usurpou a competência dessa Excelsa Corte Constitucional e desafiou a autoridade de sua r. decisão, no ARE nº 1.121.633, da relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, publicada no DJe de 1º/08/2.019, em que restou determinada a suspensão nacional de todos os processos trabalhistas que tratem do Tema n.º 1.046 de Repercussão Geral Reconhecida (‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.’)” (fl. 19).
    Requer medida liminar “para determinar ao C. TST que promova a imediata suspensão da tramitação da reclamação trabalhista TST-E-ED-ARR10783-71.2013.5.18.0001 no estágio processual em que se encontra e, consequentemente, seja determinada a retirada da pauta de julgamento telepresencial no dia 26/11/2020 do processo trabalhista em questão” (fl. 23).
    Pede a procedência da presente reclamação para determinar-se “a suspensão da tramitação da reclamação trabalhista TST-E-ED-ARR-10783-71.2013.5.18.0001 (numeração do CNJ) no estágio processual em que se encontra, com a determinação de sua manutenção no Colendo Tribunal Superior do Trabalho até decisão final nessa reclamação constitucional” (fl. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Reclamação Trabalhista n. TST-E-ED-ARR-10783-71.2013.5.18.0001, o Ministro Relator do Recurso de Revista no Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
    6. Na espécie, o ato reclamado foi proferido em 16.11.2020, depois de determinada pelo Ministro Gilmar Mendes a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Ao julgar o Recurso de Revista na Reclamação Trabalhista n. 10783-71.2013.5.18.0001, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho assim fundamentou o acórdão:
    “A reclamada alega que não foram observadas as normas coletivas que alteraram o teor do art. 61 do regulamento da carreira administrativa. Argumenta que a mudança foi igualmente favorável ao autor. Afirma que houve preclusão consumativa quanto ao pedido de reintegração, uma vez que consta da inicial o pedido de reflexos das promoções horizontais sobre as verbas rescisórias. Indica ofensa aos arts. 7º, XXVI, da CF. Maneja divergência jurisprudencial. 
    No caso concreto, o acórdão evidencia que o reclamante foi contratado sob a vigência do Regulamento da Carreira Administrativa, o qual estabelece que a dispensa do servidor, após 10 (dez) anos de efetivo exercício na Universidade, ‘somente pode ser operada mediante justa causa e com o devido inquérito administrativo para apuração de falta grave porventura cometida’. Incontroverso também que o reclamante já havia preenchido o requisito temporal necessário à obtenção do benefício em janeiro de 1997, conforme revelado pela Corte de origem. 
    A posterior flexibilização das normas do RCA [Regulamento da Carreira Administrativa] por norma coletiva, em que se passou a permitir a dispensa imotivada do servidor estável condicionada ao pagamento de indenização substitutiva, não retira do reclamante a condição mais benéfica que aderiu ao seu contrato de trabalho, pelo que sua alteração não poderá prejudicar o direito adquirido, mesmo em virtude da celebração de instrumento normativo. 
    Tal entendimento somente seria aplicado aos trabalhadores admitidos após a alteração do referido regulamento.
    Ressalte-se, por oportuno, que o TRT destacou que ‘não houve prova inequívoca da opção do autor ao novo regulamento instituído em agosto de 2005, com o efeito expresso de renúncia ao Estatuto anterior (de 1985)’. 
    Logo, não há que se falar em incidência da Súmula 51, II, desta Corte e, tampouco, em violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. A decisão está em consonância, na sua inteligência, com o item I da Súmula 51/TST, no sentido de que ‘as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento’. Reitero: não aludo à Súmula, mas à inteligência que levou à sua edição. Ainda observo que a norma coletiva somente seria aplicável ao futuro, de vez que não faça referência expressa ao regulamento empresarial. Por outro lado, os arestos apresentados são inespecíficos (Súmula 296/TST), porque não abordam todas as premissas fáticas adotadas pelo Regional, no sentido de que, na situação presente, foi verificado o preenchimento do requisito temporal necessário à obtenção do benefício em janeiro de 1997. A divergência hábil a impulsionar o recurso de revista (CLT, art. 896, ‘a’), há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, ofereçam diverso resultado. A ausência ou acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento faz inespecíficos os julgados, na recomendação das Súmulas 23 e 296 desta Corte. Os demais paradigmas originários de Turmas do TST e do mesmo Regional prolator da decisão recorrida não servem ao confronto (art. 896, ‘a’, da CLT). Não conheço” (fls. 46-47, e-doc. 34).
    A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se ao alcance da revogação, por acordo coletivo de trabalho, do direito à estabilidade dos empregados, previsto por norma regulamentar interna da instituição reclamante. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região e o Tribunal Superior do Trabalho consideraram válida a norma revogadora prevista no acordo coletivo de trabalho. Concluíram, entretanto, que a revogação da estabilidade não atingiria os empregados estáveis ao tempo da entrada em vigor daquela norma, pois de outra forma afrontar-se-ia direito adquirido.
    Verifica-se, assim, a negativa parcial da validade da norma coletiva de trabalho.
    7. A matéria tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 10783-71.2013.5.18.0001 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora